Tribunal: TJES
Processo: 5009798-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009798-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: PAULO EDUARDO RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009798-86.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MM TURISMO E VIAGEM S.A.

RECORRIDOS
: PAULO EDUARDO RODRIGUES, GOL LINHAS AEREAS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO E HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“[...]
O Requerente aduz que adquiriu junto a Requerida MAXMILHAS, passagens aéreas, para voo operado pela corré TAM, para o dia 14/11/2023, desembolsando R$ 1.262,86. Afirma que dias antes da viagem, “realizou uma consulta no site da LATAM descobriu, por acaso, que a sua passagem e dos seus dois filhos haviam sido canceladas e que haveria um reembolso no valor de R$ 446,25”, contudo o cancelamento não foi solicitado pelo Requerente e apesar das tentativas de solução junto as rés não obteve sucesso. Afirma também ter adquirido passagens para voo operado pela corré GOL, para o dia 29/11/2023, reserva nº 8431170, no valor de R$ 1.067,90, e em função dos problemas ocorridos com a reserva da Tam, optou pelo cancelamento destes bilhetes, contudo não recebeu reembolso de nenhum valor. Por fim, aduz que também realizou a reserva de hospedagem, para hotel em Los Angeles, junto a Requerida Maxmilhas, no valor de R$ 2.383,68, e em “checagem com o Hotel, através de contato telefônico, a parte descobriu que a reserva havia sido cancelada”, assim, solicitou o reembolso dos valores, contudo, em novembro de 2023, “recebeu um e-mail da MAXMILHAS comunicando que a reserva em questão havia sido cancelada unilateralmente por uma agência parceira da MAXMILHAS e que ações a posterior serão tomadas através do meio jurídico”. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais e danos morais.”

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando: (i) 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) e a 3ª ré (LATAM) solidariamente ao pagamento de R$ 1.262,86 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) à título de danos materiais, e R$ 2.000,00 a título de danos morais; a (ii) 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) e a 2ª ré (GOL) solidariamente ao pagamento de R$ 1.014,51 (um mil e quatorze reais e cinquenta e um centavos) à título de danos materiais; e, por fim a (iii) 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) R$ 2.383,68 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em razão do cancelamento de hospedagem.

3. Inconformada, a 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão no recurso interposto pela 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) consistem: (i) na alegação de ilegitimidade passiva; (ii) na alegação de inexistência do dever de indenizar pelo cancelamento das passagens aéreas, pois teria atuado apenas como intermediadora da contratação dos serviços; (iii) na inexistência de responsabilidade com relação ao cancelamento da hospedagem; (iv) sucessivamente em verificar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pela venda das passagens aéreas e hospedagem objetos da ação.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

7. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Autor logrou êxito em comprovar a aquisição das reservas indevidamente canceladas (inclusive seu respectivo pagamento), e que não deu causa aos cancelamentos, tendo inclusive, buscado resolver de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suporte tal prejuízo.

8. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos experimentados pelo consumidor na hipótese, haja vista que compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.

9. Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que os motivos de cancelamento do voo, por si só, não autorizam à intermediadora a afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores. Dessa forma, a partir do cancelamento da passagem adquirida junto a 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) e a 3ª ré (LATAM), deveria a recorrente ter se valido dos instrumentos hábeis para informar ao consumidor sobre o ocorrido, não o deixando sem qualquer orientação ou alternativa para minimizar os transtornos narrados
in casu
, seja de reembolso, seja de reacomodação.

10. Nesse mesmo sentido resta devidamente justificada a atitude do Autor frente ao cancelamento da reserva promovida junto a 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) e a 2ª ré (GOL), e o dever reembolso dos valores despendidos pelo consumidor na forma do disposto no artigo 740 do CC, não devendo ser afastada a responsabilidade da Recorrente nos termos do art. 7º, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1º, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial, conforme já fundamentado alhures.

11. Seguindo esse raciocínio, também não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos experimentados pelo consumidor com o cancelamento da hospedagem, tendo dado azo ao cancelamento da reserva realizada pelo Autor a partir da ausência de repasse do valor pago por ele ao hotel, podendo a respectiva questão ser resolvida entre as partes negociantes da parceria, não devendo haver reflexos na parte consumidora que adimpliu integralmente com sua obrigação.

12. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo Autor na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)